Tribunal: TJDFT
Processo: 0732435-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0732435-48.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RONIVALDO DA SILVA ALVES AGRAVADA: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 45784815, inadmitiu o recurso especial interposto por RONIVALDO DA SILVA AIRES, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado para a Corte Superior. O STJ (ID 65833149) determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado corresponde à discussão trazida no paradigma do Tema 1.230 (REsp 1.894.973/PR, REsp 2.071.335/GO, REsp 2.071.382/SE e REsp 2.071.259/SP), afetado ao rito dos repetitivos. Restituídos os autos a este Tribunal de origem, entendeu-se que o caso concreto diverge, salvo melhor juízo, do tema acima mencionado, motivo pelo qual o feito foi novamente remetido ao STJ, que manteve a primeira orientação de aplicação do rito dos repetitivos. Assim, em estrita observância à determinação da Corte Superior (ID 69940291 – p. 4/5), remetam-se os autos à COREC, para que mantenha sobrestado o recurso especial até o julgamento do paradigma do Tema 1.230. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014